Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-74.2023.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002893-74.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 466.977.562-68 (APELANTE), JOSE HILTON TAVARES JUNIOR - CPF: 012.594.116-13 (ADVOGADO), LUANA DE MENEZES RIGUEIRA DE PINHO TAVARES - CPF: 013.896.986-88 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença de improcedência em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

2.

Fato relevante. O apelante alega comprometimento de mais de 63% de sua renda líquida mensal com descontos em folha, comprometendo sua subsistência. Requereu limitação de descontos, repactuação judicial das dívidas e realização de audiência conciliatória com os credores.

3.

Decisão anterior. A sentença afastou a aplicação do procedimento de superendividamento por considerar suficiente a renda remanescente e por entender que dívidas consignadas estariam excluídas da análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a situação financeira do apelante configura superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, e se é possível instaurar procedimento de repactuação judicial das dívidas e limitar os descontos mensais, à luz da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial para configuração do superendividamento.
6. O valor disponível mensal do apelante, após os descontos, é superior a R$ 9.000,00. Não há comprovação documental suficiente de que esse valor é insuficiente para sua subsistência.

7. A jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT exige demonstração clara e objetiva da insuficiência da renda remanescente para justificar a aplicação do procedimento de superendividamento.
8. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), veda a aplicação extensiva do limite de 30% dos descontos de consignados aos contratos com débito em conta, afastando, por si só, a tese de ilicitude do percentual comprometido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Para a aplicação do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, é indispensável a demonstração de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial do consumidor. 2. A ausência de comprovação documental das despesas essenciais impede a instauração do processo de repactuação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1003458-28.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; TJMT, Apelação Cível 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por ADILSON GOMES DE CAMPOS contra sentença de improcedência proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que rejeitou os pedidos formulados na ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas com fundamento na Lei n.º 14.181/2021.

Em suas razões recursais, o apelante, servidor público estadual, alegou situação de superendividamento, sustentando que os descontos mensais em sua folha de pagamento superam 63% da renda líquida, comprometendo sua subsistência e ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito. Requereu a limitação dos descontos a percentual razoável e a instauração de processo judicial de repactuação com base no art. 104-A do CDC. Impugnou, ainda, os fundamentos da sentença quanto à exclusão dos consignados da análise do superendividamento, à fixação arbitrária do mínimo existencial em R$ 600,00, e à desconsideração da prova documental constante dos autos.

O Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, sustentou a inépcia da inicial por ausência de plano efetivo de pagamento, bem como a inexistência de elementos mínimos para caracterizar o superendividamento, defendendo a regularidade das contratações e a legalidade dos descontos realizados.

A Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. defendeu a validade do “cartão de benefício consignado” contratado pelo apelante, destacando que se trata de produto legalmente previsto e contratado com ciência e adesão voluntária, rechaçando a existência de abusividade ou vício de consentimento.

O Banco Santander (Brasil) S.A. alegou que o apelante não preenche os requisitos legais da Lei 14.181/2021 para caracterização do superendividamento, destacando a inexistência de evento superveniente que alterasse a sua condição econômica. Requereu a manutenção da sentença.

A Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. afirmou que o apelante assumiu voluntariamente os contratos em questão, sendo plenamente capaz, e que não demonstrou boa-fé objetiva ao omitir dados relevantes para caracterização do superendividamento. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à análise da existência ou não de situação de superendividamento do apelante, à luz da Lei 14.181/2021, e da consequente possibilidade de limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua renda líquida, bem como da instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas com seus credores.

Na origem, o autor, servidor público estadual, ingressou com ação alegando renda líquida mensal de R$ 25.522,75 e descontos mensais de R$ 16.179,30, o que representa comprometimento superior a 63% de seus rendimentos, restando-lhe R$ 9.343,45 para despesas básicas. As dívidas têm origem em contratos de empréstimo pessoal, cartão consignado e crédito rotativo. Apresentou planilha de gastos e documentação comprobatória das contratações.

Fundamentou sua pretensão nos princípios da dignidade da pessoa humana, função social do crédito e preservação do mínimo existencial. Requereu a limitação dos descontos a percentual compatível com sua renda líquida, a repactuação das dívidas e a realização de audiência conciliatória com os credores, nos moldes do art. 104-A do CDC.

A sentença rejeitou a pretensão autoral, afastando a aplicação do rito do superendividamento sob o argumento de que a renda remanescente seria superior ao parâmetro do mínimo existencial e que as dívidas consignadas possuiriam regramento próprio.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

Conforme entendimento adotado nesta Câmara, a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Todavia, embora o Decreto nº 11.150/2022 não seja o único critério para aferir o superendividamento, a demonstração de comprometimento ao mínimo existencial é requisito indispensável para a instauração do procedimento de repactuação.

No caso concreto, o apelante recebe renda líquida mensal de
R$ 25.522,75
(rendimento bruto menos descontos obrigatórios. Com os
descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente, o v
alor disponível é de
R$ 9.343,45.

Embora tenha o autor mencionado o valor de suas despesas mensais no plano de pagamento de ID 332068860, a documentação comprobatória não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

Como julgou recentemente esta Câmara, não basta a demonstração da existência de múltiplas dívidas ou do comprometimento da renda, sendo imprescindível a comprovação de que os valores remanescentes são insuficientes à manutenção digna do devedor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
5. A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.
[...] 2. A ausência de comprovação documental das despesas essenciais impede a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.” [...] (N.U 1003458-28.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Ademais, deve-se pontuar que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085 rechaça, de forma categórica, a aplicação extensiva ou analógica do limite de 30% para descontos em folha de pagamento do servidor público aos contratos de mútuo com cláusula de débito em conta (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Portanto, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a instauração da ação de repactuação de dívidas, impõe-se a manutenção da improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade eventualmente concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026